Tribunal: TJMT
Processo: 1013757-84.2025.8.11.0002
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013757-84.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[LEILTON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.233.911-43 (APELANTE), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (ASSISTENTE), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO
. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE.
ANULAÇÃO DO PERDIMENTO DE VEÍCULO
. IMPROCEDENTE VEÍCULO UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS
. DOSIMETRIA DA PENA
.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA BASE
. IMPROCEDENTE.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33,
caput,
com incidência do § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 3 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa, com decretação do perdimento do veículo apreendido. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da prova por violação de domicílio e nulidade do perdimento do veículo VW Virtus; no mérito, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima de 2/3 ao tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o afastamento expresso da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas. Segundo a acusação, o apelante foi abordado em posto de gasolina, com 15 porções de cocaína no bolso e 30 no veículo, confessou informalmente a traficância e indicou sua residência, onde foram apreendidas mais 463 porções, totalizando 905,03g de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (I) definir se o ingresso policial na residência do apelante, sem mandado judicial, foi lícito diante do flagrante prévio e das fundadas razões; (II) estabelecer se o perdimento do veículo utilizado no transporte e armazenamento da droga pode ser afastado na apelação criminal sob alegação de propriedade de terceiro de boa-fé; (III) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (IV) definir se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve incidir na fração máxima de 2/3; (V) estabelecer se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos; e (VI) determinar se há interesse recursal para afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando se ampara em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito.

4.

O tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, constitui crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo e autoriza a ação policial imediata.

5.

A prisão em flagrante ocorrida em via pública, com apreensão de 45 porções de cocaína, somada à confissão informal do apelante e à indicação de que o restante do entorpecente estava em sua residência, fornece justa causa concreta para o ingresso domiciliar.

6.

O perdimento de bens utilizados na prática do tráfico decorre automaticamente da condenação, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 11.343/2006, quando comprovado o uso do bem como instrumento do crime.

7.

A alegação de que o veículo pertence a terceiro de boa-fé exige dilação probatória e contraditório específico, razão pela qual não se resolve na apelação criminal sem prova inequívoca e pré-constituída.

8.

A pena-base permanece acima do mínimo legal porque a natureza e a quantidade da droga apreendida, consistente em
905,03g de cocaína
, e a prática delitiva em local de grande circulação revelam maior gravidade concreta da conduta.

9.

A fração mínima de 1/6 para o tráfico privilegiado mostra-se proporcional diante da expressiva quantidade de cocaína apreendida, o que afasta a incidência da fração máxima pretendida pela defesa.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável quando a quantidade e a natureza da droga indicam insuficiência da medida para reprovação e prevenção do delito.

11.

O pedido de afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 carece de interesse recursal porque a sentença não aplicou essa causa de aumento na terceira fase da dosimetria, utilizando o local do crime apenas como circunstância judicial na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de flagrante de tráfico em via pública e amparado por elementos concretos que indiquem a permanência do crime no interior da residência. 2. O perdimento do veículo comprovadamente utilizado no transporte e armazenamento de entorpecentes decorre da condenação e não é afastado, na apelação criminal, por alegação de propriedade de terceiro sem prova pré-constituída. 3. A natureza e a quantidade expressiva de cocaína, aliadas ao local de prática do delito, justificam a exasperação da pena-base. 4. A expressiva quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação de fração reduzida à causa de diminuição do tráfico privilegiado. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando as circunstâncias judiciais demonstram insuficiência da medida. 6. Não há interesse recursal para afastar majorante não aplicada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 303, 577 e 593, I; CP, arts. 44, I e III, e 107; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, III, 42, 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280; TJMT, N.U 1003952-55.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 12.11.2025, publ. 18.11.2025; TJMT, N.U 1027904-24.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 17.09.2025, publ. 24.09.2025; TJMT, N.U 1002321-03.2026.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05.03.2026, publ. 12.03.2026; TJMT, N.U 1001329-95.2024.8.11.0005, Terceira Câmara Criminal, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 17.03.2026, publ. 19.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMª. SRª. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Leilton Ramos de Oliveira
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
e § 4º, da Lei n. 11.343/06, à
pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusã
o, em regime inicial aberto, e ao pagamento de dias-multa, tendo sido decretado o perdimento do veículo apreendido (Id. 298511003).

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
: a nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, alegando que o ingresso policial ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, baseando-se apenas em denúncia anônima; a nulidade do perdimento do veículo VW Virtus, sustentando que o bem pertence a terceiro de boa-fé e foi transferido antes da sentença.

No
mérito
, pleiteia: a redução da pena-base ao mínimo legal; a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; o afastamento expresso da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas. (Id. 309327881).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 314458870).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
(Id. 325438356).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Leilton Ramos de Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Consta da peça acusatória que, em 31 de março de 2025, por volta das 20h43min, no Posto Amazônia 30, em Várzea Grande/MT, o acusado foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito drogas para fins de comercialização. Policiais militares, após receberem informações sobre a traficância realizada por um indivíduo em um veículo VW Virtus prata, dirigiram-se ao local e abordaram o réu.
Foram encontradas 15 porções de cocaína em seu bolso e outras 30 no interior do veículo. Indagado, confessou a traficância e indicou sua residência em Cuiabá, onde foram apreendidas mais 463 porções, totalizando 905,03g de cocaína
.

Após regular instrução, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, reconhecendo a prática do tráfico de drogas com a incidência da causa de diminuição do § 4º, fixando a pena em 03 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa suscita a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, alegando ausência de mandado judicial e de fundadas razões para o ingresso, que teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima.

A preliminar
não
merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
".

No caso em apreço, a atuação policial não se fundou em mera denúncia anônima ou intuição. O ingresso na residência do apelante foi precedido de uma prisão em flagrante delito ocorrida em via pública (posto de gasolina), onde ele foi surpreendido na posse de 45 porções de cocaína (15 no bolso e 30 no carro) e confessou informalmente a traficância, indicando que o restante do entorpecente estaria guardado em sua casa.

Tratando-se o tráfico de drogas de crime de natureza permanente (nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito"), o estado de flagrância se protrai no tempo (art. 303 do CPP), o que autoriza a ação policial imediata para cessar a prática delitiva e apreender o material ilícito, enquadrando-se na exceção constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas suspeitas, aliadas à situação de flagrante delito decorrente de crime permanente, nos termos do art. 303 do CPP e da tese firmada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

(...)

(TJMT, N.U 1003952-55.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é

lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente

em crimes permanentes como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

(...)

(TJMT, N.U 1027904-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Portanto, havendo justa causa e flagrante delito prévio,
REJEITO
a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE: PERDIMENTO DE BEM

A defesa requer a anulação do perdimento do veículo VW Virtus, alegando que o bem pertence a terceiro de boa-fé e foi transferido antes da sentença.

A tese
não
comporta acolhimento nesta via.

O perdimento de bens utilizados para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes é efeito automático da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06 e do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

A propósito este é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...)
PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

5.
O perdimento do veículo é medida legítima e automática quando comprovada sua utilização no transporte de entorpecentes, sendo irrelevante a licitude da aquisição ou seu uso anterior para atividade laboral. Inteligência do art. 243, p.u., da CF/1988 e dos arts. 60 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: “1. (...)
3. O perdimento de bem utilizado na prática do tráfico independe da origem lícita do bem ou da ausência de habitualidade delitiva.”

(...)

(N.U 1002321-03.2026.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).

No caso, restou incontroverso que o veículo apreendido foi utilizado pelo apelante para transportar e armazenar a droga no momento do flagrante, constituindo instrumento do crime.

A alegação de propriedade de terceiro de boa-fé demanda dilação probatória aprofundada e contraditório específico, sendo que a posse direta do veículo pelo réu no ato do crime gera presunção de uso instrumental que não é elidida por documento de transferência simples, exigindo prova robusta da tradição e boa-fé em via própria (Embargos de Terceiro ou pedido de restituição autônomo no juízo de origem ou da execução).

Conclusivamente, a apelação criminal não é o meio adequado para discutir direito de propriedade de pessoa estranha à lide penal, salvo prova inequívoca e pré-constituída, o que não se verifica de plano, mormente diante do uso efetivo do bem na atividade ilícita.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

3. MÉRITO

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes e sequer foram objeto de insurgência recursal específica, estando devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Periciais e prova oral colhida.

Passo à análise da dosimetria da pena.

3.1. Pena-base

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal.
Com parcial razão.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
valorando negativamente as circunstâncias do crime
(prática em local público/posto de gasolina)
e a natureza e quantidade da droga
(905,03g de cocaína), conforme excerto da sentença:

“...Quanto as circunstâncias do crime, esta sim deve ser sopesada em desfavor do imputado, uma vez que, nada obstante negue que teria sido localizado entorpecente no “posto de gasolina”, que teria sido tão somente em sua residência, fato é que se a polícia não tivesse encontrado drogas dentro do veículo e de posse do acusado no pátio daquele estabelecimento comercial, evidentemente que a polícia não deslocaria até a cidade de Cuiabá, mais, precisamente, no Jardim Industriário, para dar continuidade às diligências e, consequentemente apreensão dos demais entorpecentes,
logo, procedendo com a traficância em lugar destinado ao público, tenho então que essa circunstância deve ser sopesada desfavoravelmente ao increpado
.

(...)

Passo análise circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, referente às circunstâncias descritas no citado dispositivo de lei,
hei também de sopesar desfavoravelmente essas circunstâncias, tanto em face a quantidade e a natureza do entorpecente, uma vez que a droga apreendida se trata de COCAÍNA, um dos psicotrópicos mais devastadores da saúde humana.

Sendo assim, levando em consideração a existência de 02 (Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao increpado,
elevo a pena mínima na fração de 1/8 (Um Oitavo), desse modo, fixo a PENA PROVISÓRIA em 05 anos, 07 meses e 15 dias.”.

Todavia, a 'natureza e quantidade' (905g de cocaína) serão utilizadas na terceira fase para modular a fração do tráfico privilegiado (fração de 1/6).

Assim, para evitar
bis in idem
(STF, Tema 712),
decoto a valoração negativa da natureza e quantidade nesta primeira fase
, mantendo apenas o desvalor das 'circunstâncias do crime' (prática em posto de gasolina/local de grande circulação).

Por fim, em que pese tenha restado apenas uma circunstância negativa (circunstância do crime), é importante observar que a fração de 1/8 utilizado pelo Magistrado sobre a pena mínima, resultou numa exasperação mais benéfica ao apelante do que se tivesse utilizado a fração de 1/6, ou seja:

1/8 sobre 05 anos é igual 07 meses e 15 dias

1/6 sobre 05 anos é igual 10 meses.

Portanto, no caso, o fato de o crime ter sido cometido em local de grande circulação (posto de gasolina) denota maior ousadia e reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual, mantenho a pena-base conforme fixada.

3.2.
Na
segunda fase
da dosimetria da pena não foi reconhecida nenhuma agravante e, por outro lado, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão, fixando a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em
04 anos 08 meses e 10 dias.

Embora a redução da pena
aquém
do mínimo legal contrarie frontalmente a Súmula 231 do STJ, mantenho o patamar fixado na sentença exclusivamente por se tratar de recurso exclusivo da defesa, vedada a
reformatio in pejus.

“A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo STF (RE 597270).

(...)

(N.U 1001329-95.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026).

3.3. Causa de Diminuição (§ 4º) e Fração

O apelante requer a aplicação da fração máxima de 2/3 para o tráfico privilegiado. O pleito
não
merece provimento.

O magistrado reconheceu o privilégio, mas aplicou a fração mínima de 1/6, justificando a escolha na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas para modular a fração de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, para evitar o
bis in idem
.

Na hipótese, embora o juiz tenha mencionado a quantidade na primeira fase, ele utilizou preponderantemente o "local do crime" (circunstâncias) para elevar a base e a "quantidade/natureza" para modular a fração do privilégio, ou vice-versa, de modo a justificar a gravidade concreta.

Ainda que se considerasse
bis in idem
, a quantidade expressiva (
quase 1kg de cocaína
) impede a aplicação da fração máxima, denotando maior reprovabilidade.

Assim sendo, a aplicação da fração de 1/6 mostra-se proporcional e suficiente para a reprovação do delito, considerando que a pena final resultou em patamar brando (regime aberto).

3.3. Substituição da Pena e Majorante

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pedido é improcedente.

Embora a pena definitiva (3 anos e 11 meses) atenda ao requisito objetivo temporal (art. 44, I, do CP), o inciso III do mesmo artigo veda a substituição quando "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como, os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição não seja suficiente".

No caso, a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei de Drogas), valoradas negativamente, indicam que a substituição da pena não seria medida socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Por fim, o pleito de afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas carece de interesse recursal, uma vez que a sentença não aplicou referida causa de aumento na terceira fase, utilizando o fato (local do crime) apenas como circunstância judicial na primeira fase, justamente para evitar
bis in idem
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Leilton Ramos de Oliveira
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026